Tribunal: TJDFT
Processo: 0706929-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO À PARTE CONSUMIDORA. CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DA SURPREENDENTE NÃO ACEITAÇÃO DO PLÁSTICO (BLOQUEIO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz a requerente que não teria logrado a compra de material didático (curso de especialização em ortodontia), em razão do bloqueio de seu cartão de crédito; (b) em 30.5.2021, em contato telefônico com a instituição financeira, teria sido informada que seu plástico teria sido bloqueado por “precaução”, uma vez que seu nome teria sido “negativado” por outra instituição financeira; (c) por isso, a consumidora ajuizou a presente ação com vistas à condenação da requerida ao desbloqueio do cartão de crédito e à compensação por danos morais; (d) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de procedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. No caso que ora se apresenta, ainda que conste previsão contratual que possibilita o bloqueio do plástico em caso de “negativação”, revela-se defeituosa a prestação de serviços, consistente no bloqueio indevido do cartão de crédito da recorrida, porquanto realizado sem prévia comunicação (CDC, art. 6o, III).
IV. Competiria à instituição financeira/recorrente demonstrar que teria cientificado previamente a correntista acerca do bloqueio operacionalizado, ônus do qual não se desincumbiu minimamente (CPC, art. 373, II). A ausência de demonstração da ciência à consumidora acerca do aludido bloqueio escuda a tese de ofensa ao dever de informação e ao princípio da boa-fé contratual. Mostra-se, portanto, indevida a restrição ao crédito da requerente.
V. Lado outro, os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
VI. A abusiva conduta da instituição financeira supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, na medida em que trouxe reflexos constrangedores ao seio social e pessoal da consumidora (frustação da legítima expectativa em utilizar os recursos que deveriam estar a ela disponíveis, e impossibilidade à aquisição de material didático de curso de especialização), tudo a subsidiar a reparação por danos morais.
VII. No mais, confirma-se o proporcional quantum da reparação (R$ 1.500,00), condizente às circunstâncias do caso concreto. Ausente ofensa à proibição de excesso a fundamentar a pretendida redução.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).